Tribunal: TJES
Processo: 5005759-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005759-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ROBERT LEITE SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E PERICULOSIDADE PRESENTES. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Sustenta-se ausência de justa causa, falta de contemporaneidade e inexistência de fatos novos relevantes que justifiquem a custódia, diante da anterior revogação da prisão preventiva pelo mesmo juízo, bem como o cumprimento adequado de medida cautelar diversa por mais de 14 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a nova decisão de decretação da prisão preventiva do paciente é válida diante da anterior revogação por ausência de indícios de autoria; (
ii
) determinar se a prisão preventiva atual é contemporânea, necessária e proporcional à luz do art. 312, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento válido no art. 312, do CPP, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, por meio de interceptações telefônicas, dados telemáticos, documentos apreendidos e depoimentos policiais que indicam o paciente como líder estratégico em organização criminosa voltada ao tráfico.
A contemporaneidade da medida cautelar é reconhecida com base na jurisprudência que admite interpretação ampliada desse requisito em casos de crimes permanentes e envolvimento em organizações criminosas, cujos efeitos e riscos se prolongam no tempo.
A periculosidade do paciente está evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pelo papel de liderança que teria exercido na associação criminosa, demonstrando risco à ordem pública e à instrução criminal.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, em conformidade com o sistema acusatório, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência ou
reformatio in pejus
, já que novos elementos de prova justificaram a decretação da medida.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inadequada diante da complexidade e gravidade dos fatos imputados, sendo a custódia necessária para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.763, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 20.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
LUCAS ROBERT LEITE SILVA
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 13219712), nos autos da Ação Penal nº 5013053-91.2024.8.08.0011, na qual se apura a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da petição inicial do presente
writ
(ID 13219694) que, em outubro de 2023, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5013273-26.2023.8.08.0011, o Ministério Público de primeira instância, com fundamento em investigação policial semelhante à que embasa a denúncia ora ofertada, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, atribuindo-lhe a condição de líder do tráfico de entorpecentes no Bairro São Luiz Gonzaga, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como sua vinculação à apreensão de substâncias entorpecentes na residência do corréu Warlei Tavares Cipriano.

Contudo, em 24 de novembro de 2023, o magistrado
a quo
proferiu decisão (id 34461226, nos autos 5013273-26.2023.8.08.0011 – doc. 04), “revogando a prisão preventiva do paciente, por reconhecer expressamente a ausência de materialidade e indícios de autoria em relação a ele”.

Nessa perspectiva, afirma o impetrante que o paciente permaneceu em liberdade, residindo no distrito da culpa, trabalhando licitamente (é proprietário de loja de roupas infantis em Cachoeiro de Itapemirim), sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou descumprimento da única medida cautelar imposta (manter endereço atualizado), por longos 14 meses e 26 dias, até ser novamente preso em 19 de fevereiro de 2025.

Desse modo, aduz que o
decisum
seria carente de fundamentação, a partir da ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva, considerando a “inexistência de fato novo relevante e a violação da decisão anterior (ausência de
f
umus
c
omissi
d
elicti
)”.

No ponto, sustenta que “tais ‘novos elementos’ são: (i) interpretações de dados telemáticos de terceiros, que não incriminam diretamente o paciente; (ii) depoimentos policiais posteriores que atribuem ao paciente, sem prova direta e baseados nas mesmas ‘fontes’ já desacreditadas, a propriedade de drogas apreendidas meses ou anos antes”, sendo que nenhum desses elementos constitui FATO NOVO SUBSTANCIAL capaz de alterar a conclusão anterior do próprio Juízo sobre a fragilidade dos indícios contra o paciente.

Além disso, entende que o decreto prisional não ostentaria a contemporaneidade necessária, na medida em que o “paciente permaneceu em liberdade por 14 meses e 26 dias (de 24/11/2023 a 19/02/2025), período no qual não há um único registro de que tenha voltado a delinquir, ameaçado testemunhas, tentado fugir ou, de qualquer forma, criado embaraços à justiça”.

Sendo assim, requer a declaração da ilegalidade da prisão preventiva do paciente, com a sua imediata revogação definitiva ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida pela autoridade coatora (informações prestadas no ID 13668458. Confira-se:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica de LUCAS ROBERT LEITE SILVA, denunciado nos autos em epígrafe pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sob a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de suporte probatório mínimo e possibilidade de substituição da medida extrema por outras de natureza cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Referida postulação, além de já apreciada em momentos anteriores (ID 64838611 e 66552184), é ora reapresentada no contexto da impetração do Habeas Corpus nº 5005759-84.2025.8.08.0000, em trâmite perante a colenda 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja relatoria é exercida por Sua Excelência o Desembargador Eder Pontes da Silva, que determinou o envio das informações por esta autoridade apontada como coatora.

Dessa forma, passo à exposição circunstanciada das razões fático-jurídicas que ensejaram a manutenção da prisão cautelar.

O requerido foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com outros dez corréus, pela prática reiterada e associativa de tráfico de entorpecentes, no bojo de estrutura criminosa com divisão hierárquica de funções, voltada à mercancia ilícita nos bairros São Luiz Gonzaga, Baiminas e Monte Belo, todos nesta comarca.

Importa frisar que a presente ação penal não se limita à narrativa isolada de um episódio delitivo, mas decorre de investigação policial mais ampla e qualificada, que, mediante o cruzamento de dados telemáticos, documentos manuscritos, declarações policiais e elementos apreendidos, aponta o paciente como um dos núcleos diretivos da associação criminosa investigada, com função de liderança estratégica e operacional.

Assim, a representação ministerial que instrui a denúncia está fundada em elementos indiciários robustos, notadamente extraídos de comunicações interceptadas e conteúdo telemático dos aparelhos apreendidos, cujo teor revela a suposta coordenação por parte do requerido das práticas de distribuição, armazenamento e alocação de recursos ilícitos.

Informo, ainda, que a segregação cautelar foi determinada com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez evidenciados, de forma concomitante e harmônica:

a) O
fumus comissi delicti
, consubstanciado em elementos probatórios que revelam indícios veementes de autoria e materialidade, não se exigindo, por óbvio, nesta fase de cognição sumária, juízo de certeza, mas sim a existência de um substrato indiciário concreto apto a sustentar a deflagração da persecução penal;

b) O
periculum libertatis
, que, no caso vertente, decorre da gravidade concreta dos fatos imputados, da posição hierárquica do denunciado no contexto da organização criminosa, e do risco substancial à ordem pública e à eficácia da instrução penal.

A segregação, portanto, não representa antecipação de pena, mas sim medida de natureza instrumental, legitimada constitucional e infraconstitucionalmente, em defesa da sociedade, da estabilidade do processo penal e da preservação da credibilidade da jurisdição penal.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou manifestação técnica, circunstanciada e devidamente alinhada aos ditames do sistema acusatório, refutando com precisão dogmática e lógica os argumentos defensivos.

Alega o
Parquet
que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, ao descrever, com clareza e individualização compatíveis à fase processual, as condutas atribuídas a Lucas Robert.

Aduz ainda que a tese de inépcia confunde a exigência de descrição fática mínima com prova plena, o que não se exige nesta etapa da
persecutio criminis
.

Ademais, salienta o órgão acusador que os “novos elementos” referidos na decisão que restabeleceu a prisão cautelar são dados telemáticos, registros de conversas sobre atividades ilícitas, anotações sobre estrutura do tráfico, e depoimentos policiais posteriores, os quais se não coincidem exatamente com os analisados na decisão anterior que revogou a primeira prisão — afastando, pois, qualquer alegação de
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada formal.

No que toca à alegada ausência de contemporaneidade, ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos de crimes permanentes e de atuação em contexto de organização criminosa, uma concepção ampliada de atualidade da medida cautelar, especialmente quando os efeitos deletérios da conduta delitiva perduram no tempo e há risco de reiteração ou de obstrução da justiça penal.

No presente caso, os elementos trazidos aos autos possuem inegável densidade fática e probatória. A atuação do paciente não se deu em episódio isolado, mas em contexto de continuidade delitiva e estabilidade criminosa, evidenciando um modus operandi reiterado, não circunscrito a um momento pontual, mas projetado temporalmente.

O pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, não encontra guarida neste momento processual, porquanto os fundamentos que justificam a custódia cautelar — especialmente o risco concreto à ordem pública e a suposta liderança no grupo criminoso — não podem ser neutralizados por instrumentos menos gravosos, cuja eficácia se mostra inócua em face da gravidade e complexidade da imputação.

Assim, a presente custódia cautelar está plenamente fundamentada na ordem jurídica vigente, lastreada em elementos concretos e contemporâneos, e proporcional aos fins que visa atingir.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e à luz da jurisprudência pátria dominante, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LUCAS ROBERT LEITE SILVA, mantendo-se hígida a medida constritiva outrora decretada, por persistirem seus pressupostos legais e finalidades constitucionais. (...)”.

Ademais, adotando idêntica linha de raciocínio, o
decisum
liminar proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa foi cristalino ao consignar que, “consoante relatórios policiais, laudos periciais e demais documentos constantes nos autos, há indícios de que o paciente exercia posição de liderança na organização criminosa, sendo apontado como responsável por coordenar a atividade ilícita, bem como por manter sob seu domínio, por intermédio de terceiros, entorpecentes, munições, rádios comunicadores e objetos ostentando símbolos de facção”.

Nesse contexto, válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que “o
modus operandi
da imputação de tráfico de drogas (em contexto de associação com outros agentes, com indícios de forte organização e distribuição de tarefas entre eles, (...)), constituem motivação apta a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública”. (STJ; AgRg-RHC 205.763; Proc. 2024/0384770-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/02/2025).

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “há informações precisas – obtidas por meio da complexa investigação policial mais ampla e qualificada, mediante o cruzamento de dados telemáticos, documentos manuscritos, declarações policiais e elementos apreendidos - de que o coacto, juntamente com os corréus da ação penal originária, mantinham vínculo associativo estável e duradouro para a mercancia de drogas, e que era um dos núcleos diretivos da associação criminosa investigada, com função de liderança estratégica e operacional”, razão pela qual improcede o pleito revogatório formulado na petição inicial.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)